Tribunal: TJBA
Processo: 0504681-36.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504681-36.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO, AIRES VIGO

APELADO: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – LEGITIMIDADE DA ACIONADA URBPLAN RECONHECIDA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA OBRA INCONTROVERSO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA OFERTA INCLUSIVE EM FACE DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM SUA TOTALIDADE QUE SE MANTÉM – SÚMULA 543 DO STJ – APELO DAS ACIONADAS IMPROVIDO – TAXA DE CORRETAGEM - INCIDÊNCIA DO TEMA 938/STJ – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – APELO AUTORAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1. Cuidam-se de apelações simultâneas em face de sentença que julgou procedente em artes os pleitos autorais rescindindo o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, reconhecendo culpa exclusiva da parte fornecedora e determinando a devolução dos valores pagos corrigidos, negando apenas o pedido de devolução dos valores da taxa de corretagem por reconhecer a prescrição.

2. Compulsando os autos se verifica dos eventos 67427003 a 67427008 que a URBPLAN participou ativamente do negócio jurídico entabulado emitindo, inclusive, declaração de valores pagos pela autoria, restando claro que a mesma detinha participação no negócio entabulado controlando, inclusive, a contabilidade e os pagamentos realizados, sendo clara a sua legitimidade passiva.

3. O contrato foi firmado em 25/09/2011 e prometia a entrega do imóvel para setembro/2013, conforme item “7.1” da Cláusula Sétima de ID 67427001 - Pág. 13, sendo a ação distribuída em 25/04/2016 e a contestação apresentada em 29/03/2021 (ID 67427273) sem comprovação de conclusão da obra na forma prometida, colacionando aos autos apenas “habite-se” referente às áreas comuns datado de 19/12/2014, conforme evento 67427282.

4. Com efeito, o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso nos autos e, malgrado a alegação da ocorrência de excludentes de responsabilidade, os acontecimentos indicados mostram-se inerentes a seu mister empresarial, não isentando as acionadas dos riscos normais da sua atividade.

5. Para além as provas carreadas demonstram que o empreendimento foi anunciado com ênfase em sua localização junto a Shopping Center que seria construído na cidade e que foi alocado em outro endereço fazendo com que fosse descumprido o contrato mais uma vez com depreciação do imóvel.

6. Lado outro, conforme tese obrigatória firmada no julgamento do TEMA 938, do STJ, em sede de recursos especiais repetitivos, a taxa de corretagem foi adimplida em 2011, juntamente com a assinatura do contrato de compra e venda conforme documentos de ID 67427002, razão pela qual há que se reconhecida a ocorrência de prescrição quando do ingresso com a ação em abril/2016.

7. Apelos improvidos.

8. Dentro dos limites recursais e na forma do dispositivo imposto pela sentença de aclaratórios de evento 67427314, majoram-se os honorários advocatícios deferidos em favor da autoria para 15% (quinze por cento) dos valores a serem devolvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504681-36.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante
LUIZ CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA e outros (3)
e como apelada
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a
ambos os
apelo
s
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .